Tribunal: STF
Processo: Pet 10043
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PENDENTE DE JULGAMENTO. 



1. No caso, verifica-se que se encontra ainda pendente a conclusão da análise do recurso especial simultaneamente interposto com recurso extraordinário ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, c/c art. 1.031 do CPC. 



2. O acórdão cujos efeitos se pretende suspender trata de matéria tida como índole infraconstitucional pela atual jurisprudência deste Corte, o que afasta a configuração do requisito da probabilidade do provimento do recurso. 



3. Petição a que se nega seguimento. 



    1.  Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos nº 5005015-96.2018.4.04.7205 assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PERT. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. PAGAMENTO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. PORTARIA 1.207/17. PGFN. LIMITAÇÃO. PODER REGUAMENTAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 1. O DRF não é parte legítima em mandado de segurança em que se discute a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no parcelamento formulado perante a PGFN, uma vez ausente manifestação ou auto de infração da RFB sobre a utilização dos créditos. 2. A proposta de dação em pagamento, conforme a legislação de regência, não surtirá efeitos em relação aos débitos antes da sua regular aceitação pela União, sendo certo ainda que a pendência na análise do respectivo requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias assumidas (PERT). 3. Os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016 são usados como moeda de pagamento dos valores parcelados no âmbito do PERT e, para que deles se utilize, precisam ser implementadas ambas as condições temporais previstas. 4. A PGFN não extrapolou os poderes regulamentares ao conferir interpretação sistemática à faculdade de utilização de créditos da RFB no período fixado.



    2.  A requerente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário. Defende que a Portaria PGFN nº 1.207, de 28 de dezembro de 2017, ao impor limitações temporais à amortização de prejuízos fiscais no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), regido pela Lei nº 13.496/2017, violou os arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 59 da Constituição Federal (princípios da legalidade, segurança jurídica e paralelismo de formas). 



    3.  É o relatório. Decido. 



    4.  A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.



    5.  Tais requisitos não ocorrem no presente caso. Com efeito, o recurso extraordinário interposto na origem foi inadmitido; e o recurso especial simultâneo admitido. Após apresentação de agravo no RE, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, onde ainda se encontram, após a interposição de recursos da decisão que julgou o RESP. Tal procedimento adotou o rito do art. 1.031 do CPC (“Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”). Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 



    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.



    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 



    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007).



    AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SIMULT NEA DE RECURSO ESPECIAL, TAMBÉM ADMITIDO NA ORIGEM. AUTOS QUE SE ENCONTRAM SOB APRECIAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO REALIZADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO NECESSÁRIO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATRAVÉS DE MEDIDA CAUTELAR SE RESTRINGE AOS CASOS EM QUE O RECURSO, DEVIDAMENTE ADMITIDO, ENCONTRA-SE SUBMETIDO À ANÁLISE DESTA CORTE, HIPÓTESE NÃO VERIFICADA IN CASU. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário através de medida cautelar se restringe aos casos em que o recurso, devidamente admitido, encontra-se submetido à análise desta Corte. Precedentes: AC 3.683-AgR, Rel. Min. Rosa Weber,



    Primeira Turma, DJe de 28/10/2014; AC 2.206-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 25/9/2009. 



    2. Interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário, as medidas cautelares referentes ao último só devem ser examinadas por esta Corte após o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, requisito não configurado in casu. 



    3. Agravo a que se nega provimento. (AC 3738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 07.04.2015).



    6.  Assim, ainda estando pendentes recursos da competência do Superior Tribuna de Justiça, cabe à aquela Corte a análise de pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.029, § 5º, c/c art. 1031 do CPC.



    7. Ademais, ainda que assim não fosse, a concessão de cautelar pressupõe a plausibilidade do direito invocado no recurso. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência remansosa no sentido da infraconstitucionalidade do debate relativo à adequação de regulamento à lei que lhe dá fundamento de validade. Desse modo, o recurso extraordinário ao qual o requerente visa a atribuir efeito suspensivo seria inadmissível. Nessa linha, confiram-se:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”



    8. Nessas circunstâncias, aos menos em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, não vislumbro a configuração do requisito da probabilidade do provimento do agravo em recurso extraordinário. 



    9. Diante do exposto, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator